Tribunal: TJES
Processo: 5001520-63.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001520-63.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: SUPERMERCADO MARIA DAS GRACAS LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO SEM ASSINATURA. PROVA ESCRITA INSUFICIENTE. DESPROVIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA.

CASO EM EXAME. 1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação monitória, acolhendo embargos monitórios dos requeridos, sob o fundamento de que os documentos apresentados não comprovavam a aceitação expressa do contrato de parcelamento de dívida pela parte contrária.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A questão em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados pelo autor, ora apelante, desacompanhados de assinatura dos requeridos, são suficientes para embasar a cobrança de crédito em ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC.

RAZÕES DE DECIDIR. 3.
Os documentos apresentados não contêm assinatura dos apelados nem qualquer aceitação formal do contrato, conforme exigido pelo art. 700 do CPC para configuração de prova escrita.

DISPOSITIVO E TESE. 4.
Apelação cível conhecida e desprovida. Multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos arts. 80 e 81 do CPC, aplicada ao apelante por litigância de má-fé.

Tese de julgamento: “Documentos desacompanhados de assinatura ou de aceitação formal não configuram prova escrita hábil a embasar ação monitória.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001520-63.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.
REPRESENTANTE: PROCURADORIA DO BANCO ITAÚ UNIBANCO

Advogado do(a) APELANTE: MARCIO PEREZ DE REZENDE - SP77460
APELADO: SUPERMERCADO MARIA DAS GRACAS LTDA, EUNICE AGRIZZI COMERIO

Advogados do(a) APELADO: MANOEL AMORIM DE ALMEIDA REIS - ES14692-A, PHELIPPE ZANOTTI GIESTAS - ES24603-A
Advogados do(a) APELADO: MANOEL AMORIM DE ALMEIDA REIS - ES14692-A, PHELIPPE ZANOTTI GIESTAS - ES24603-A

VOTO

A parte autora, ora apelante, ajuizou ação monitória objetivando o recebimento de crédito oriundo de um contrato de parcelamento de dívida no valor de R$ 126.233,75. Afirmou que os requeridos, ora apelados, haviam inadimplido as parcelas acordadas. Os requeridos contestaram alegando a ausência de prova documental apta a demonstrar a celebração do contrato, notadamente a inexistência de assinatura nos documentos apresentados.

O juízo de origem julgou improcedente o pedido, acolhendo os embargos monitórios, sob o fundamento de que os documentos juntados pela parte autora não eram suficientes para embasar a ação monitória, por não comprovarem o consentimento expresso da parte contrária.

Pois bem.

Nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória requer prova escrita, ainda que sem eficácia de título executivo, apta a demonstrar a existência do crédito.

No caso em análise, os documentos apresentados pelo banco apelante não possuem a assinatura dos apelados, e não há prova suficiente de que houve qualquer aceitação formal do contrato de parcelamento de dívida.

Ademais, conforme bem destacado pelo juízo de origem, a mera existência de uma proposta de parcelamento de dívida, desacompanhada de prova de aceite pelas partes, não é suficiente para embasar a cobrança de valores via ação monitória.

Além disso, o próprio apelante, em diversas ocasiões, requereu o julgamento antecipado da lide, abrindo mão da produção de outras provas que pudessem suprir a ausência de assinatura no contrato. Dessa forma, é incoerente alegar cerceamento de defesa após a sentença, tratando-se, portanto, de recurso com caráter meramente protelatório.

Sendo assim, verifico que o comportamento processual do apelante, de fato, é típico de litigância de má-fé, conforme previsto nos artigos 80 e 81, do Código de Processo Civil, razão pela qual impõe-se a aplicação de multa, fixada em 2% sobre o valor da causa.

Diante de todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso. Condeno o apelante, ainda, em litigância de má-fé, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Em razão do desprovimento, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 04/11/2024 a 08/11/2024:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.